Tribunal: TJMT
Processo: 1048857-79.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-05
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1048857-79.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JAIMIRO RIBEIRO DE CARVALHO - CPF: 667.785.811-15 (RECORRENTE), INGRID CANDIDO VARGAS RODRIGUES - CPF: 039.660.901-55 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0001-64 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), VIVO S.A. - CNPJ: 02.449.992/0071-77 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO COMPROVADA. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA INICIAL JUNTADA DE DOCUMENTO EM SEDE RECURSAL - PRECLUSÃO - NOVAS ALEGAÇÕES FEITAS NAS RAZÕES RECURSAIS - NÃO CONHECIMENTO - INOVAÇÃO RECURSAL. TELAS SISTÊMICAS - CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL - RESTRIÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL IN RE IPSA - QUANTUM ARBITRADO DENTRO DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de parcial procedência dos pedidos, para declarar a inexigibilidade do débito questionado nos autos e condenar a reclamada ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

2. Juntada de documento em sede recursal pela recorrente. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual. Preclusão reconhecida.

3. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95.

4. Diante da negativa da Recorrida em ter celebrado contrato com a Recorrente, cabia a esta o ônus de provar a regularidade da contratação, entretanto, não acostou aos autos qualquer documento capaz de demonstrar a existência das negociações.

5. Telas sistêmicas, relatórios de chamadas e faturas de consumo colacionadas aos autos são documentos unilaterais e não se prestam a comprovar a efetiva contratação e utilização dos serviços pelo consumidor.

6. A inscrição indevida do nome do consumidor nos órgãos de proteção ao crédito é causa que enseja o recebimento de indenização por dano moral, uma vez que se trata de dano moral “
in re ipsa”.

7.
Quantum
indenizatório fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais) que não merece reforma, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

8. Sentença mantida.

9. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência dos pedidos, que declarou inexistente o débito questionado e condenou a recorrente ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, ao fundamento que a empresa reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e a existência do débito.

Sustenta a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais, em razão da existência de relação contratual e inexistência de danos morais, juntando, em grau recursal, documentos para conhecimento do Juízo. Alega em grau recursal que as faturas pendentes de pagamento “
foram enviadas ao endereço cadastrado no SERASA e indicado pela própria parte como sendo seu endereço nos autos do processo n.o 1004942-25.2018.8.11.004
1” (sic).

Aliado a isso, afirma que no respectivo processo existe um Requerimento de Devolução de Valor, em que o reclamante “informa como telefones para contato os n.os (65) 98115-4180 e (65) 99243-3637, terminais estes para os quais constam ligações realizadas no relatório de chamadas” (sic). Ao final, requer sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais. Subsidiariamente, requer seja reduzido o
quantum
indenizatório e o juros aplicados a partir da sentença.

Contrarrazões não foram apresentadas.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso se limita ao reconhecimento ou não idoneidade do débito inscrito no órgão de proteção de crédito, bem como, se procede o pedido de minoração do valor da indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalte-se que a Reclamada juntou, em grau recursal,
documentos
para análise do Juízo. A apresentação de documento em fase recursal somente pode ser aceita quando o mesmo se enquadrar no conceito legal de documento novo ou quando a parte comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente, o que não restou evidenciado na hipótese. Inteligência do art. 435 do CPC. Impossibilidade de apreciação dos documentos colacionados nesta fase processual.

A reclamante alega desconhecer a origem do débito em seu nome, o qual foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela operadora, juntando extrato da negativação.

A Recorrente alega na contestação que a recorrida contratou o serviço de telefonia, não adimplindo com as respectivas obrigações, entretanto, juntou aos autos tão somente faturas, relatórios de chamadas e telas sistêmicas, conjunto probatório frágil, de caráter unilateral, incapaz de comprovar a contratação do serviço de telefonia e, consequentemente, a idoneidade do débito e a legalidade da inscrição.

Em grau recursal, a recorrente sustenta que as faturas foram enviadas para o mesmo endereço indicado no processo n. 1004942-25.2018.8.11.0041, em trâmite na Sétima Vara Cível da Comarca de Cuiabá, bem como, afirma que os telefones indicados no requerimento de devolução de valores constam no relatório de chamadas acostado na defesa, comprovando a relação contratual entre as partes.

Pois bem. Analisando detidamente os autos, verifica-se que houve a mudança da tese apresentada no primeiro grau de jurisdição pela reclamada, ora recorrente, posto que ao analisar a contestação, verifica-se que em nenhum momento a reclamada informou a existência do referido processo, tampouco informou a existência de outras linhas telefônicas em nome do reclamante ou questionou qualquer histórico de chamadas que comprovasse ou não a relação contratual entre as partes, portanto, considerando que as teses invocadas em recurso não foram suscitadas no Juízo
a quo,
não é possível analisá-las neste grau de jurisdição, por se tratar de inovação recursal.

A propósito:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – MULTA DE FIDELIZAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – MULTA DEVIDA – NOVA ALEGAÇÃO FEITA NAS RAZÕES RECURSAIS – NÃO CONHECIMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Ausente indícios de prova de que o cancelamento do contrato foi motivado por falha na prestação do serviço, a multa de fidelização revela-se legítima.

2. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, não vislumbrei a ocorrência de conduta ilícita da requerida.

3
. Analisar alegação apresentada na fase recursal viola o princípio da ampla defesa e do contraditório, passando a subtrair um grau de jurisdição, tendo em vista seria analisada diretamente por esta Turma Recursal e não pelo juízo a quo, em ofensa às disposições insertas nos artigos 28 e 33 da Lei 9.099/95
.

4. Recurso conhecido e não provido.

(N.U 1000574-04.2020.8.11.0008, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/08/2021, Publicado no DJE 05/08/2021)

Assim, a sentença que determinou a inexigibilidade do débito deve ser mantida, haja vista que a reclamada acostou durante a instrução processual provas unilaterais, incapazes de comprovar a contratação do respectivo serviço.

A jurisprudência do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, configura-se
in re ipsa
, ou seja, é presumido e não carece de prova da sua ocorrência, entendimento seguido pelas Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, inclusive, objeto de súmula: “
A inserção indevida do nome do consumidor em cadastro de órgãos de proteção ao crédito gera o dano moral na modalidade “in re ipsa”, salvo se houver negativação preexistente.”
(Aprovada em 19/09/2017 - Súmula 22).

No tocante ao
quantum
da indenização fixado em R$ 6.000,00 (seis mil reais), não merece redução, pois está aquém do valor fixado usualmente por esta E. Turma Recursal em casos análogos.

Em relação à fixação dos juros, a sentença recorrida não comporta reforma, posto que se trata de relação extracontratual, de modo que os juros moratórios fluem a partir do evento danoso e a correção monetária desde a data de arbitramento, nos termos das Súmulas 54/STJ e 362/STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), tendo em vista que essa verba, se fixada em percentual sobre o valor da causa, resultará em valor ínfimo.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/10/2021